Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. TEORIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de declaração de inexistência de débito, em razão de pretensa operação financeira não contratada pela consumidora, na modalidade “cartão de crédito consignado”.
2. A instituição financeira apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O acervo probatório coligido aos autos corrobora a alegação, ora articulada pelo autor, de que não pretendeu, efetivamente, celebrado o indicado negócio jurídico de mútuo com a ré na modalidade de “cartão de crédito consignado”. 3.1. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.2. É importante destacar que a situação ora em análise não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas.
4. Convém destacar, como reforço argumentativo, que o direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC). Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando, assim, as expectativas geradas por ambas as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.